Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722062-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA NILDA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR. SERVIDOR INATIVO OCUPANTE DE DOIS CARGOS PÚBLICOS. CUMULATIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE UM DOS BENEFÍCIOS. IMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF). INSTITUIDOR OCUPANTE DOS CARGOS ORIENTADOR EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E PROGRAMADOR EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI. CONCEITO ‘LATO SENSU’ DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. EQUIPARAÇÃO MATERIAL AO CARGO DE PROFESSOR. LEI DISTRITAL 5.105/2013. POSSIBILIDADE ACUMULAÇÃO DAS PENSÕES. ART. 37, XVI, ALÍNEA ‘B’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como a regra, a ordem jurídico-constitucional veda a acumulação remunerada de cargos públicos, reportando o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, de forma excepcional, as hipóteses em que a cumulatividade é lícita. 2. A Lei Distrital n.o 5.105/2013, que reestrutura a carreira de magistério público do Distrito Federal, estabelece distinção para a implementação de atividades pedagógicas, sendo congruente a equiparação entre os cargos de professor da educação básica e de pedagogo/orientador educacional, ambos inseridos no âmbito da mesma carreira de magistério público vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal. 3. No Supremo Tribunal Federal reside a compreensão de que “[a] função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar” (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-204, Publicado em 29-10-2009). 4. O cargo de Orientador Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, exercido pelo instituidor das pensões por morte em favor da impetrante, insere-se no âmbito da carreira de magistério público do Distrito Federal e afigura subsunção imediata à possibilidade excepcional de acumulação de cargos públicos prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea ‘b’, da Constituição Federal e, por consequência, de cumulatividade do pensionamento em favor da impetrante beneficiária. Precedentes TJDFT. 5. No caso, é cogente o controle de legalidade do ato administrativo para que as autoridades coatoras se abstenham de exigir da impetrante a opção por uma das pensões percebidas cumulativamente, diante da licitude do recebimento simultâneo dos benefícios na espécie. 6. Segurança concedida. O recorrente, após fundamentar a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal, sustentando a ilegalidade da acumulação de pensões por morte percebidas pela parte contrária, uma vez que provenientes de cargos públicos não acumuláveis. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal, não obstante tenha a parte afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isto porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Lei Distrital 5.105/2013), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito do STF via recurso extraordinário, por força da incidência do enunciado 280 da Súmula do STF (RE 1413927 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 16/5/2023). Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016